Tribunal: TJBA
Processo: 8067444-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067444-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: VALDELINA DE OLIVEIRA GRAMACHO Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO COM VANTAGENS PESSOAIS. TEMA 911/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança individual sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, sob o argumento de que o direito pleiteado já estaria assegurado por título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação representativa de servidores públicos estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de mandado de segurança coletivo impede o ajuizamento ou o prosseguimento de mandado de segurança individual com objeto idêntico; (ii) estabelecer se servidora pública inativa, beneficiária da paridade remuneratória, possui direito líquido e certo à adequação de seus proventos ao Piso Salarial Nacional do Magistério, quando demonstrado que o vencimento básico percebido é inferior ao valor mínimo fixado em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR O microssistema de tutela coletiva assegura a independência entre as vias coletiva e individual, razão pela qual a existência de ação coletiva não induz litispendência em relação às demandas individuais. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 garantem ao titular do direito a faculdade de optar pela tutela jurisdicional individual, hipótese em que renuncia ao aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais reconhece a inexistência de litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, preservando o interesse de agir do impetrante que opta pela via própria. Reconhecida a inexistência de óbice processual e estando o feito devidamente instruído com prova documental pré-constituída, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, permitindo o imediato julgamento do mérito. O Secretário de Administração do Estado possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute a composição e o pagamento de proventos de servidores inativos, por deter atribuição administrativa relacionada à gestão da folha de pagamento. A pretensão referente à implantação do Piso Nacional do Magistério configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não se verifica decadência do direito à impetração, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. Servidores inativos beneficiários da paridade remuneratória têm direito à extensão dos reajustes e revisões concedidos aos servidores em atividade do magistério público, inclusive quanto à observância do piso salarial profissional nacional. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o piso salarial nacional do magistério incide sobre o vencimento básico das carreiras, sendo vedada a utilização de gratificações, vantagens pessoais ou VPNI para alcançar artificialmente o valor mínimo legal. Demonstrado por prova documental que o vencimento básico da impetrante é inferior ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 e atualizado por atos do Ministério da Educação, resta configurada violação a direito líquido e certo, impondo-se a adequação da base remuneratória e o pagamento das diferenças correspondentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido e segurança concedida. Tese de julgamento: A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento de mandado de segurança individual com objeto idêntico, inexistindo litispendência entre as demandas. O titular do direito pode optar pela tutela jurisdicional individual, hipótese em que renuncia ao aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva. O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico da carreira, sendo vedada a sua composição mediante vantagens pessoais ou gratificações. Servidor inativo beneficiário da paridade remuneratória tem direito à adequação de seus proventos quando demonstrado que o vencimento básico percebido é inferior ao piso nacional do magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, 22, § 1º e 25; CDC, art. 104; CPC, art. 1.013, § 3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 58.675/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no RMS nº 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.431.949/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Tema 911 dos recursos repetitivos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.